Tribunal: TJDFT
Processo: 0041014-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.
1. A execução não pode ser extinta pela satisfação da obrigação quando os cálculos homologados utilizaram índice diferente (IRP) daquele determinado em agravo de instrumento anteriormente julgado (INPC).
2. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a r. sentença.